Tribunal: TJDFT
Processo: 0718925-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESO PROVISÓRIO. DIREITO DA COMPANHEIRA A VISITAÇÃO. INTERNO PRESO PROVISORIAMENTE EM AÇÃO PENAL PELA QUAL A VISITANTE NÃO FIGURA COMO CORRÉ. INTERNO E VISITANTE INDICIADOS POR SUPOSTA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. INVESTIGAÇÃO AVANÇADA. IMPORTANTE LASTRO PROBATÓRIO. NATUREZA NÃO ABSOLUTA DO DIREITO DE VISITAS. PECUALIRIDADES DO CASO CONCRETO. PONDERAÇÃO DE VALORES. PRECEDENTES.
1. É direito do preso, dentre outros, a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados (art. 41, inciso X, da Lei no 7.210/1984). Ao preso é assegurado, ainda, a assistência da família (Art. 5o, inciso LXIII, CF). Desse modo, busca-se garantir ao apenado e ao preso provisório a manutenção, com as restrições próprias do cumprimento da pena ou do recolhimento cautelar, do contato com o mundo exterior à prisão, preservando, assim, os vínculos afetivos e as relações familiares.
2. Não se pode olvidar, contudo, que o referido direito de visita do preso não é absoluto, devendo, na linha da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto.
3. Alicerça esse entendimento o disposto no próprio parágrafo único do já citado art. 41 da LEP, o qual preceitua que os “direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”. Além das circunstâncias do caso concreto, princípios atinentes à execução penal, de igual modo, devem permear a decisão a respeito da autorização do direito de visita, tais como a segurança e a disciplina dentro dos presídios e a integridade física dos detentos e das pessoas que os visitam.
4. Convém rememorar que o art. 64 do Código Penitenciário do Distrito Federal, que afastava a possibilidade de restrição de visitas, especialmente daquelas pessoas que respondiam a ação penal ou a inquérito policial, foi declarado inconstitucional, por vício formal, pelo Conselho Especial desta e. Corte de Justiça (Acórdão no 1121546), cuja decisão fora posteriormente ratificada pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.224.396). Sendo assim, a matéria voltou a ser disciplinada pela Portaria no 08/2016 da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal.
5. A Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) é órgão judicial que está em permanente contato com os presidiários do sistema carcerário, sejam eles presos provisórios ou com condenação definitiva (art. 15 do Provimento geral da Corregedoria), cabendo à autoridade judicial respectiva decidir sobre pedidos de concessão ou regulamentação de visitas, bem como de remoção, ingresso e permanência de quaisquer presos em estabelecimentos penais sujeitos à sua fiscalização.
6. Retomando o comando legal que flexibiliza o direito visitas, se ao diretor do estabelecimento prisional é atribuída a função de, mediante ato motivado, suspender ou restringir a visita a determinado interno (art. 41, parágrafo único, LEP), com ainda mais razão a autoridade judicial pode, e deve, assim proceder quando vislumbrar motivo justificável para tanto.
7. É, ao que parece, o que ocorre na espécie, em que, a despeito, reitera-se, de a companheira do interno não figurar, até o momento, como corré em ação penal pela qual o preso encontra-se provisoriamente recolhido, certo é que o inquérito policial no qual ambos figuram como indiciados encontra-se em fase avançada de investigação, ostentando importante lastro probatório.
8. Considerando a peculiaridade do caso concreto, consistente em investigação policial avançada da possível participação da visitante e do interno em associação para o tráfico de drogas, mostra-se não apenas prudente, mas sobretudo recomendável, em um juízo de ponderação de valores, restringir, por ora, o direito de visitas postulado pela requerente, ora agravante, a despeito desta não figurar como corré em ação penal pela qual o interno se encontra provisoriamente preso.
9. Recurso conhecido e improvido.